Tribunal: TJDFT
Processo: 0720451-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720451-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Cite-se a interessada para resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, CPC/15 e art. 198, IV, RITJDFT). Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça (art. 989 c/c art. 991 do CPC/15 e art. 200 do RITJDFT). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator